Tribunal: TJDFT
Processo: 0729944-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729944-97.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora Juiz(a) da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que decretou a prisão preventiva do paciente. Sustenta, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva e, no caso de manutenção da cautelar extrema, sua substituição por prisão domiciliar humanitária, por ser o paciente o único responsável pelos cuidados da mãe portadora de doença grave (câncer) em estágio avançado. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para exame do constrangimento ilegal alegado, como o requerimento de prisão preventiva, a manifestação do Ministério Público, se não foi o requerente, a decisão que decretou a custódia cautelar e a denúncia recebida. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, ainda mais se tratando de advogada constituída, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator